Tribunal: TJSP
Processo: 1008735-44.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de procedência. Insurgência da corré Mastercard. Autora que pretende o bloqueio de cartão de crédito alegando que a compra efetuada seria fraudulenta.. Matéria afeta a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II, compreendidas entre a 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras deste Egrégio Tribunal de Justiça. Art. 5o, II.11 da

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de procedência. Insurgência da corré Mastercard. Autora que pretende o bloqueio de cartão de crédito alegando que a compra efetuada seria fraudulenta.. Matéria afeta a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II, compreendidas entre a 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras deste Egrégio Tribunal de Justiça. Art. 5o, II.11 da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.